Tribunal: TJDFT
Processo: 0715938-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0715938-51.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Cuida-se de ação rescisória (id 71097420) com base no CPC 966 VIII, tendo por objeto o acórdão 1.681.015, da 8a Turma Cível (id 71097442), que proveu o apelo do DF e julgou improcedente demanda condenatória ao pagamento de pensão por morte em decorrência do falecimento do pai da autora. Preliminarmente, pleiteia a gratuidade de justiça com dispensa do depósito prévio, por carecer de condições de para suportar os custos financeiros do processo sem prejuízo do próprio sustento. Alega que houve erro de fato na decisão rescindenda ao desconsiderar sua condição de invalidez e dependência econômica em relação ao pai, servidor público do DER/DF, mesmo havendo prova pericial da sua incapacidade laboral total e permanente, decorrente de encefalopatia epiléptica crônica e retardo mental leve, condição que, segundo afirma, sempre existiu e impediu-a de prover ao próprio sustento. Afirma que a decisão rescindenda desconsiderou a presunção legal de dependência econômica prevista no art. 12, §1o, da LC 769/08, aplicável aos filhos inválidos, e exigiu indevidamente que fosse provada que já existia à época do óbito do instituidor da pensão. Pontua que a invalidez é presumida desde a infância, conforme reconhecido no laudo judicial, e que a ausência de documentos contemporâneos ao óbito não afasta a condição de dependente, pois sempre foi sustentada pelo pai e, após o falecimento dele, por sua madrasta, que também faleceu em 2020. Entende que o acórdão rescindendo contrariou a prova dos autos ao não reconhecer a invalidez à época do óbito, quando, na verdade, a perícia atestou que jamais teve desenvolvimento intelectual completo. 2. A rescisória não merece prosperar, pois os fatos descritos na inicial não configuram, sequer em tese, o vício alegado (CPC 966, VIII), mas, sim, inequívoco inconformismo da autora com o julgamento da demanda (Proc. 0708407-30.2020.8.07.0018). O acórdão rescindendo, analisou detidamente o conjunto probatório, inclusive o laudo pericial, destacando: “(...). Ao responder os quesitos formulados pelo Juízo ou pelo requerido, no item 4, ao ser indagado se é possível identificar desde quando a autora encontra-se inválida, o perito indica (ID no 41915066, pág. 22-23): ‘R. Do ponto de vista laboral, essa perícia médica entende que a autora apresenta uma Incapacidade Laboral Permanente Total e Multiprofissional. Não é possível se afirmar quando tal incapacidade se instalou. Tal incapacidade é considerada permanente.’ (...).” Portanto, a prova pericial não foi ignorada, mas, sim, considerada pelo acórdão rescindendo quanto ao desconhecimento da época em que se instalou o quadro clínico, o que inviabilizou o deferimento do benefício. Acrescente-se que o acórdão rescindendo rechaçou de maneira expressa e fundamentada a alegação da autora quanto à suposta invalidez anterior ao óbito do instituidor da pensão. Confira-se o voto condutor (id 71097442): “(...). Embora tenha afirmado, durante a perícia, que a primeira crise convulsiva tenha ocorrido quando tinha 27 anos de idade, não há qualquer elemento que corrobore com a alegação da apelada. O perito indicou que o relatório mais antigo, apresentado pela autora e juntado aos autos, foi emitido em 31/10/2018. Logo, o conjunto probatório não demonstra que, à época do falecimento do instituidor da pensão por morte, a autora era inválida. (...). Não há provas de que a apelada fosse dependente econômica de seu pai à época do falecimento, nem de que passou a ser sustentada pela companheira de seu pai, beneficiária da pensão, após a morte daquele. Pelo contrário, no requerimento de pensão por morte realizado pela companheira do pai da apelada, em 19/6/2000, não consta a indicação de nenhum dependente (ID no 41914790, pág. 4). Se a apelada já era inválida e dependente economicamente do pai na data de sua morte, era de se esperar que tivesse sido indicada como sua dependente à época do requerimento de pensão. (...).” Dessarte, o acórdão rescindendo não incorreu em erro de fato, tampouco deixou de considerar prova existente nos autos. Ao contrário, houve exame das que foram produzidas, provas apresentadas, inclusive a pericial. A invalidez e a dependência econômica contemporâneas ao óbito do pai da autora foram pontos controvertidos pelas partes, expressamente analisados pelo acórdão que concluiu pela falta de prova da contemporaneidade. Logo, os fatos narrados não configuram, sequer em tese, hipótese de rescisória (CPC 966, § 1o), cuja inicial deve ser indeferida. Atente-se para a jurisprudência da Câmara: EMENTA PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. INADIMISSIBILIDADE. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. ERRO DE FATO. NÃO VERIFICADO. IMPROCÊDENCIA. (...) 4. O erro de fato mencionado pelo §1o do artigo 966 do CPC deve ser compreendido como um equívoco de percepção da prova, ao admitir fato inexistente ou considerar inexistente fato efetivamente ocorrido. 5. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o erro de fato justificador da rescisória é aquele decorrente da desatenção do julgador quanto à prova, não o decorrente do acerto ou desacerto em decorrência da apreciação dela, porquanto a má valoração da prova encerra injustiça, irreparável pela via rescisória (REsp 839.499/MT, relator ministro Luiz Fux, 1a Turma, DJ de 20/09/2007, p. 234). 6. Ação rescisória conhecida. Preliminares Rejeitadas. Pedido improcedente. (Ac. 1.648.610, Des. Sandoval Oliveira, 2022). Confira-se também a doutrina, ainda atual, de Barbosa Moreira: “As hipóteses de indeferimento da inicial da ação rescisória, mencionadas em termos sintéticos nos dois incisos do art. 490, podem ser analiticamente distribuídas em três grupos: 1°, indeferimento fundado em razão de ordem formal, a saber: a) inépcia da inicial (art. 295, n° I), resultante de faltar o pedido ou a indicação da causa petendi (art. 295, parágrafo único, n° I), de a conclusão não decorrer logicamente da narração dos fatos (art. 295, parágrafo único, n° II; exemplo: o fundamento invocado pelo autor não corresponde a qualquer das hipóteses legais de rescindibilidade), ou de formularem-se pedidos entre si incompatíveis (art. 295, parágrafo único, n° IV);” - Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V, 15a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 189. 3. 3. Indefiro a inicial - CPC 968, § 3o, c/c 330, I e §1o, III, e RITJDFT 87, IX. Defiro a gratuidade requerida, ante os documentos apresentados. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 15 de julho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator